Tribunal: TJPA
Processo: 0814786-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814786-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: GLEIDSON DA CUNHA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0814786-15.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000826-15.2019.8.14.0060

IMPETRANTES: DR. LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA OAB/PA 11.586

DRA. MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA OAB/PA 17.899

PACIENTE: GLEIDSON DA CUNHA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gleidson da Cunha Pantoja contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA. O paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 217-A c/c artigo 71 do Código Penal à pena de 63 (sessenta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com negativa do direito de apelar em liberdade. Alega-se ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, mesmo após a prolação da sentença condenatória, com a negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4.

A sentença condenatória fundamenta adequadamente a necessidade da custódia cautelar, destacando a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco à integridade da vítima e de sua família.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a segregação cautelar antes do trânsito em julgado deve ser fundamentada em elementos concretos, o que se verifica no caso concreto.

6.

A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente não afasta a necessidade da custódia, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública e a gravidade concreta do crime.

2.

A fundamentação da manutenção da custódia deve estar vinculada a elementos concretos do caso, não sendo suficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito.

3.

Condições pessoais favoráveis ao réu não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando evidenciado o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 799.750/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/3/2023; TJPA, HC n. 10933548, rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 5/9/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0814786-15.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000826-15.2019.8.14.0060

IMPETRANTES: DR. LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA OAB/PA 11.586

DRA. MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA OAB/PA 17.899

PACIENTE: GLEIDSON DA CUNHA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GLEIDSON DA CUNHA PANTOJA, contra ato Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/Pa.

De acordo com a impetração, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por, em tese, ter incorrido na prática do delito previsto no artigo 217-A c/c artigo 71 ambos do Código Penal, tendo sido condenado ao apenamento de 63 (sessenta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e ainda, lhe foi negado o direito de apelar em liberdade.

Alega em síntese ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia, além das condições pessoais favoráveis do coacto.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a segregação do paciente, a fim de garantir que o mesmo tenha o direito de apelar em liberdade e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação

na data de 11/09/2024, por meio do Ofício nº. 139/2024-GAB-TA (ID nº 22005792 p. 1-11).

O Órgão Ministerial opinou
pelo conhecimento e denegação da ordem (I
D

nº
22384842 P. 1-4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda segregação imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Na espécie, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença condenatória que lhe negou o direito de responder em liberdade, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Nego ao réu GLEIDSON o direito de apelar em liberdade, porque subsistentes os requisitos que culminaram na decretação de sua prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e do bem jurídico tutelado criminalmente (art. 312, CPP). O acusado respondeu ao processo preso, após 5 anos foragido; o delito a ele atribuído é considerado grave, qualificado como hediondo, e as circunstâncias do fato – já apontados - são indicativos concretos de sua periculosidade, tanto à integridade da vítima quanto de sua família, que já passam por constrangimentos dentro do povoado em que vivem, ambos fatores determinantes da prisão provisória da bem da ordem pública local. (...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no artigo 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário o encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social, garantir a aplicação da lei penal e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal e da Corte Superior respectivamente:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 10 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.150 DIAS-MULTA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.-
Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fls. 47-48 ID nº 10596527), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime (...)

(10933548, 10933548, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-05)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. INIDONEIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO TERIA REPORTADO OS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL AO MANTER A CAUTELAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FUGA. MATÉRIA INÉDITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AÇÃO MANDAMENTAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. TEMAS PREVIAMENTE DECIDIDOS. CARÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA: SÚMULA 182/STJ. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA, QUE PERDUROU POR TODA A PERSECUÇÃO PENAL EM PRIMEIRO GRAU E FOI MANTIDA NA SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA DE SUA MANUTENÇÃO DESDE QUE DEMONSTRADA A PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSENTÂNEA COM PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...).

4.
É prescindível fundamentação exaustiva para a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória quando o agente tenha permanecido custodiado durante o trâmite da persecução penal e perdure o contexto motivador do decreto prisional, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente
.

5. (...)

8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.

(AgRg no HC n. 799.750/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025